Tribunal: TJSP
Processo: 1003285-46.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ação declaratória c.c. pedido de antecipação de tutela - Cancelamento de plano de saúde em razão do inadimplemento das mensalidades de janeiro/fevereiro de 2023, sem prévia notificação da parte autora - Sentença de procedência para o fim de condenar a requerida (i) na obrigação de fazer de restabelecer o plano de saúde da autora, confirmando a tutela de urgência concedida em segundo grau,

Ementa:
Ação declaratória c.c. pedido de antecipação de tutela - Cancelamento de plano de saúde em razão do inadimplemento das mensalidades de janeiro/fevereiro de 2023, sem prévia notificação da parte autora - Sentença de procedência para o fim de condenar a requerida (i) na obrigação de fazer de restabelecer o plano de saúde da autora, confirmando a tutela de urgência concedida em segundo grau, determinando que as mensalidades entre o cancelamento e o efetivo restabelecimento não são devidas por total ausência de prestação de serviço a justificar a contraprestação financeira, condicionando eventual novo cancelamento por inadimplência à prévia notificação extrajudicial para purgação da mora; (ii) obrigação de pagar os danos morais sofridos pela autora no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), valor a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença (Súmula no 362, STJ), pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação – Insurgência da Operadora de Saúde- Incidência do CDC- Súmula 608 do STJ- Plano de saúde empresarial, trata-se de contrato coletivo atípico, também chamado "falso coletivo", que deve ser excepcionalmente tratado como individual/familiar, justificando a incidência das normas do CDC e, no caso em apreço o contrato tem como beneficiários duas vidas – Ausência de notificação prévia - Violação do disposto no art. 13, II, da Lei 9.656/98 - Dano moral configurado – Manutenção do valor fixado na sentença em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Recurso desprovido.